Tribunal: TJBA
Processo: 0199640-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0199640-25.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE:ROBSON EGON WITZKE e outros (4) Advogado(s): JOANA DE BRITO, CLARICE DE BRITO, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, CLARICE DE BRITO, JOANA DE BRITO, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI EMBARGADO/APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO PREQUESTIONATÓRIO. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES OU TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS POR ELAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O julgado não pode ser tachado de contraditório, pois é claro e consonante com os fundamentos expostos, consignando que, embora aleguem que não anuíram expressamente com a alteração contratual que majorou o percentual de contribuição mensal de 11% para 14,9%, os embargantes se quedaram silentes por cerca de 16 (dezesseis) anos, agindo como se tivessem concordado com o aludido aumento e exprimindo a legítima convicção de que com ele teriam aquiescido, sendo inegável que sua pretensão esbarra na supressio. 2. Ademais, a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, fundamentação e dispositivo, e não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico. 3. O real escopo dos embargantes é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 4. Mesmo que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão. 5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas, devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado. 6. Embargos de Declaração Rejeitados. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0199640-25.2007.8.05.0001, tendo como Embargantes ROBSON EGON WITZKE E OUTROS e Embargada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: